Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-44.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003437-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RICARDO GUSTAVO ZANIN - CPF: 754.350.479-00 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MENON BERNARDES - CPF: 059.691.141-62 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI registrado(a) civilmente como SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), NUBIA CRISTINA SANT ANA ZANIN - CPF: 842.042.909-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS POR APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE FIXOU EXPRESSAMENTE OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e embargos de declaração opostos pela executada, mantendo a incidência de correção monetária pelo INPC cumulada com juros moratórios legais de 1% ao mês sobre condenação por danos morais e materiais. A agravante sustenta que o título executivo utilizou a expressão “juros moratórios legais”, o que imporia a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reforma da decisão para substituir os critérios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais fixados no título executivo judicial pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC; e (
ii
) estabelecer se precedentes posteriores do Superior Tribunal de Justiça e a Lei nº 14.905/2024 autorizam a modificação dos consectários legais definidos em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial fixou expressamente a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais a partir da citação, critérios posteriormente mantidos pelo acórdão que julgou o recurso na fase de conhecimento.

A decisão transitou em julgado, circunstância que torna imutáveis os critérios de atualização definidos no título executivo, em observância à garantia constitucional da coisa julgada.

A alteração dos índices de correção monetária ou dos juros moratórios na fase de cumprimento de sentença configura rediscussão de matéria já decidida definitivamente, vedada pelos
arts
. 502 e 507 do Código de Processo Civil.

Precedentes posteriores ou interpretações jurisprudenciais supervenientes acerca do art. 406 do Código Civil não possuem eficácia para modificar critérios expressamente estabelecidos em título judicial transitado em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os índices e percentuais de correção monetária e juros fixados no título judicial não podem ser alterados na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os critérios de correção monetária e juros moratórios expressamente fixados em título executivo judicial não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado.

A interpretação superveniente do art. 406 do Código Civil pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação da Taxa SELIC às dívidas civis, não autoriza a revisão dos consectários legais definidos em decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 507 e 525; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.071.721/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17.
06.2024; STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003437-44.2026.8.11.0000
.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO X ESPÓLIO DE RICARDO GUSTAVO ZANIN
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença
nº 0004986-49.2013.8.11.0037
, manejado pelo
ESPÓLIO DE RICARDO GUSTAVO ZANIN
,
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária pelo INPC, em detrimento da aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Para tanto, a

ag
ravante sustenta que a decisão viola o art. 406 do Código Civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Temas 99, 112 e 1.368), que definem a Taxa SELIC como o índice legal de juros moratórios aplicável às dívidas civis.

Aduz que o título executivo determinou a incidência de "juros moratórios legais", expressão que, segundo a jurisprudênciaconsolidada do STJ, corresponde à Taxa SELIC, e não a juros de 1% ao mês cumulados com INPC.

Afirma que a Taxa SELIC é índice composto que já engloba correção monetária e juros de mora, sendo sua cumulação com outros índices causa de enriquecimento ilícito e anatocismo.

Sustenta que juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e obrigação de trato sucessivo, cognoscíveis a qualquer tempo, não havendo ofensa à coisa julgada na adequação dos consectários legais, conforme Tema 1.170 do STF.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar atos de levantamento de valores ou expropriação patrimonial e, ao final, o provimento do recurso para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, a controvérsia recursal
em análise diz respeito
à possibilidade de substituição dos critérios de atualização monetária e juros expressamente fixados no título executivo judicial (correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais) pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com fundamento em precedentes vinculantes supervenientes e na Lei nº 14.905/2024.

Inicialmente, cumpre destacar que o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença transitou em julgado em 21/08/2024, conforme certidão de trânsito em julgado do
AREsp
2601628/MT (
id n. 167178271-autos de origem).

A sentença proferida nos autos da ação de conhecimento (
id n. 83669240 – autos de origem)
estabeleceu expressamente os critérios de atualização monetária e juros, nos seguintes termos:

(
ii
)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais),acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (STJ – Súmula n. 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018);

(
iii
)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 67.270,00 (sessenta e sete mil duzentos e setenta reais),acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação.

O acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (
id n. 167177826
) manteve integralmente os critérios de atualização fixados na sentença, inclusive ao dar provimento ao recurso adesivo do autor para incluir valor adicional na condenação, determinando expressamente que este deveria "ser corrigido e acrescido de juros moratórios nos moldes já definidos na sentença".

Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão da agravante de substituir os critérios de atualização monetária e juros expressamente fixados no título executivo judicial pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A coisa julgada material, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, confere imutabilidade e
indiscutibilidade
à decisão de mérito transitada em julgado, não podendo ser modificada por lei ou decisão judicial posterior, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o título executivo judicial estabeleceu de forma clara e inequívoca a incidência de correção monetária pelo INPC cumulada com juros moratórios legais, critérios que, uma vez transitados em julgado, não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO INPC. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença homologou o
cálculo
, utilizando o INPC como índice de correção monetária do débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial poderia utilizar o INPC para correção monetária do débito em detrimento da taxa Selic, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil consolidada pelo STJ no REsp n. 1.795.982/SP; e (
ii
) estabelecer se a substituição do índice de correção monetária seria possível diante da preclusão e da coisa julgada.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada respeita a coisa julgada, pois o uso do INPC como índice de correção monetária foi determinado desde a sentença transitada em julgado e reiterado em decisões posteriores, impossibilitando a reabertura da discussão.

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida com caráter definitivo, impossibilitando a substituição do índice de correção monetária.

O art. 525, §1º, do CPC restringe as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admitida a reanálise de questão já decidida na fase de conhecimento.

A jurisprudência consolidada do tribunal reforça a impossibilidade de revisão de índices de correção monetária após o trânsito em julgado, em razão da preclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A decisão que fixa o índice de correção monetária na fase de conhecimento, uma vez transitada em julgado, não pode ser modificada na fase de cumprimento de sentença, salvo erro material ou questão superveniente.

A utilização do INPC como índice de correção monetária foi consolidada na decisão judicial e sua alteração posterior para a taxa Selic esbarra na preclusão e na coisa julgada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 507 e 525. Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024. TJMT, RAI n. 1015609-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023.

(N.U 1017019-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

Nesse cenário,
a
decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentou adequadamente que
"ao utilizar a expressão 'juros moratórios legais', cumulados com correção monetária pelo índice INPC, esta julgadora determinou, de forma inequívoca, a aplicação dos juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil (vigente à época da prolação da sentença) c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, afastando-se, por conseguinte, a incidência da taxa SELIC"
.

Embora o Tema 1.368 do STJ tenha fixado a tese de que
"o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil"
,
esse
entendimento não pode retroagir para desconstituir a coisa julgada formada anteriormente à sua vigência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios expressamente fixados no título judicial não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, conforme se extrai dos seguintes precedentes citados pelo agravado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Precedentes.

2. O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.071.721/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

Portanto, a pretensão da agravante de substituir os critérios de atualização monetária e juros expressamente fixados no título executivo judicial pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC não encontra amparo legal ou jurisprudencial, devendo ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026